Tribunal: TJDFT
Processo: 0747460-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MANOEL NYLO ARCOVERDE GUSMÃO JUNIOR, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, deduzido em desfavor de INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO LTDA. Alegou ser aluno do curso de engenharia civil ministrado pela agravada e faltariam 12 matérias para a conclusão do curso. Embora as matérias figurassem como “disponíveis para cursar” no espaço do aluno, a instituição acolheu o pedido de matrícula em apenas nove, restando três disciplinas a serem cursadas no próximo semestre. Sustentou que se qualifica como formando e, por isso, teria privilégio para requerer as disciplinas, o que tornaria abusiva a negativa por parte da instituição de ensino superior. Por fim, a conclusão do curso o qualificaria para promoção em seu atual emprego, daí a razão da urgência da tutela pretendida. Requereu “o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, determinando-se a tutela de urgência, de modo a garantir sua matrícula nas matérias que faltam para concluir seu bacharelado, em decorrência do risco do perigo do dano irreversível ao Agravante e face á verossimilhança das alegações ao examinar comprovantes anexos aos autos”. Preparo regular sob ID 21021420. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu idêntica medida. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se busca a determinação que a requerida proceda à matrícula do autor nas matérias faltantes, sob pena de aplicação de multa diária. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do NCPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado; sobretudo acerca da existência de eventual pré-requisito para matrícula nas matérias pleiteadas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. O agravante sustentou ser formando, razão pela qual teria preferência para cursar as matérias que faltam. Ao contrário de sua argumentação, a instituição de ensino afirmou que ele não se qualifica como formando, posto que a média de disciplinas a serem cursadas por semestre seria de 5 a 6, e faltariam cursar doze disciplinas para a conclusão do curso, conforme se verifica da resposta à sua solicitação: “Boa tarde, foi analisado o seu histórico e foi verificado que ainda faltam cursar, na realidade, 12 disciplinas, esta quantidade de disciplinas não qualifica o estudante como formando para o atual semestre, por isto a gerência acadêmica não interpreta a necessidade de solicitar a apertura destas disciplinas solicitadas para este número de matrícula. Atualmente se encontra matriculado em 9 disciplinas, quando os semestres normalmente possuem em média entre 5 e 6 disciplinas.” Diante da reiteração do pedido, foi mantido o mesmo entendimento pela instituição: “Boa noite prezado, Conferindo novamente no histórico, as disciplinas faltantes correspondem a um total de 12, que incluem as que estão sendo cursadas no semestre atual. Conforme informado, esta quantidade de disciplinas não qualifica o aluno como formando, em vista de que cada semestre contempla em media seis disciplinas.” Em que pese a afirmação de que o “sistema” da faculdade teria apresentado as matérias como disponíveis para cursar, olvidou-se de anexar as regras internas que delineariam os critérios para deferimento da matrícula. À evidência, as regras não são definidas pelo “sistema”, mas pelos regulamentos internos da instituição. Não passou despercebido a falta de juntada do contrato de prestação de serviços, para viabilizar o exame dos argumentos ventilados. Desta forma, diante da deficiência da instrução processual, somente após o contraditório será possível a formação do convencimento acerca da tese sustentada. Por fim, em que pese o argumento de que eventual demora na prestação jurisdicional poderia acarretar a perda da promoção em seu emprego, novamente carecem os autos de elementos que permitiriam chegar a essa conclusão ou a sua verossimilhança. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de novembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator